Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Em face a renúncia ao mandato dos advogados constituídos (IDs 21478675 a 21478684), intimem-se as apeladas, BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S/A e NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, para regularizarem sua representação processual, em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, intime-se o recorrente para se manifestar sobre os documentos apresentados com as contrarrazões (IDs 21374757 a 21374766). Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46